Tribunal: TJSP
Processo: 2221585-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Inadmissibilidade. A parte agravada não logrou demonstrar cabalmente que o agravante tenha condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Inadmissibilidade. A parte agravada não logrou demonstrar cabalmente que o agravante tenha condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza acostada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2221585-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARISA RANGEL, é agravado
INSTITUTO BUTANTÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2221585-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARISA RANGEL
AGRAVADO: INSTITUTO BUTANTÃ
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 51.647 (r)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO
QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
Inadmissibilidade. A parte agravada não logrou demonstrar
cabalmente que o agravante tenha condições de arcar com o
pagamento das custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e
de sua família. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência
econômica, constante da declaração de pobreza acostada. Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISA RANGEL em
face do INSTITUTO BUTANTÃ em razão da r. decisão que indeferiu os benefícios de
assistência judiciária gratuita.1
1 De lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. LAÍS HELENA BRESSER LANG, da 2a Vara da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A agravante declara que não pode arcar com as custas processuais sem
prejuízo da própria subsistência e de sua família, razão pela qual requer seja
concedido o efeito suspensivo ativo e posterior reforma da decisão.
O recurso foi processado com o efeito ativo almejado.2
Não sobreveio contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
De proêmio, ressalte-se que a gratuidade processual deve ser concedida
a todas as pessoas físicas que afirmem sua condição de pobreza para arcar com as
custas do processo, salvo eventual prova em sentido contrário. O § 3o do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que “presume-se
verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural ”.
O dispositivo em comento trouxe nova redação ao revogado artigo 4o
da Lei 1.060/50, que, por sua vez, tratava da presunção relativa de pobreza mediante
simples declaração da parte interessada, sem, contudo, fazer distinção alguma em
relação às pessoas naturais e pessoas jurídicas.
Feita esta breve explanação acerca do fundamento legal, observo que,
2 Fls. 40-41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no presente caso, a parte agravada não logrou demonstrar cabalmente que a autora
possua condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria
subsistência e de sua família.
Noutros dizeres, deve ser prestigiada a presunção relativa de
hipossuficiência econômica constante de sua declaração de pobreza, assegurando-
lhe os efeitos da assistência judiciária ora confirmada.
Em sendo assim, de rigor a reforma da decisão, nos termos da
fundamentação acima.
Pelo exposto, por meu voto, proponho aos meus ilustres pares que seja
dado provimento ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)